Tribunal: TJDFT
Processo: 0002263-78.2010.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO. PRAZO PRESCRICIONAL. 5 ANOS. ART. 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL. REQUERIMENTO PARA RENOVAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO CASO.
1. Prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão na ação de execução fundada em contrato de participação em grupo de consórcio com garantia de alienação fiduciária (art. 10, § 6o, da Lei n. 11.795/2008 c/c art. 206, § 5o, I, do Código Civil).
2. No caso, preenchidas as condições ao reconhecimento da prescrição intercorrente, nos moldes do art. 921, §§ 4o e 5o, do CPC, correta a sentença de extinção do feito.
3. Apelação conhecida e não provida.